Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da defesa, caracterizando inovação recursal.

2. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.

3. Demonstrado que o alimentante detém condições financeiras de arcar com a obrigação em tela, sendo que o quantum arbitrado a título de alimentos não o onera demasiadamente, tendo em conta, ainda, que a alimentanda, ante a sua idade avançada, provavelmente, encontre dificuldades em se colocar no mercado profissional à conta de sua inexperiência, decorrente do fato de não ter exercido atividade laboral durante quarenta e cinco (45) anos, somando-se à circunstância de ter problemas de saúde que dificultam o exercício de atividade laboral, mostra-se inviável a exoneração da obrigação alimentícia.

4. Revela-se razoável e proporcional o percentual fixado a título de alimentos – em vinte por cento (20%) do quanto recebe o ex-cônjuge, abatidos apenas os descontos obrigatórios –, o qual não inviabilizará ao recorrente prover a própria subsistência, até porque o valor pretendido pelo ora recorrente – de dez (10%) de seus rendimentos brutos, deduzidos os compulsórios – não alcança sequer metade das despesas da alimentanda, o que pode colocá-la em situação de miserabilidade. Logo, os pleitos de redução e limitação temporal da verba alimentar não merecem prosperar.

5. Apelo não provido.